Tribunal: TJDFT
Processo: 0733926-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733926-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MELQUISEDEQUE FERRAO DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte ré/apelante para que, em cinco dias, se manifeste acerca da questão suscitada como preliminar pela parte autora/apelada, que, em suas contrarrazões, requer a cassação da sentença recorrida, em caso de eventual provimento do recurso, para que os autos sejam restituídos ao primeiro grau de jurisdição com a abertura da dilação probatória. Intimem-se e, após o transcurso do prazo assinalado, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora